Tribunal: TJMT
Processo: 0006707-41.2013.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006707-41.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EISA - EMPRESA INTERAGRICOLA S/A - CNPJ: 62.356.878/0001-11 (APELADO), DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO - CPF: 009.747.327-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade proveu o recurso

E M E N T A

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO FISCAL – DÍVIDA JÁ QUITADA – EXTINÇÃO DO FEITO – RECONHECIMENTO DO RÉU DO PEDIDO VEICULADO NA INICIAL –

COMPROVAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS DO ESTORNO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDOS PELA METADE (ART. 90, §4º, DO CPC) – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 90, §4º do Códex Processual Civil, Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 0006707-41.2013.8.11.0003 ajuizada pela empresa
EISA – Empresa Interagricola S/A
, extinguiu o processo sem resolução de mérito com fulcro no artigo 485, VI, do CPC.

Condenou, ainda, a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por ter dado azo ao ajuizamento da ação (Id. 5839207).

Em suas curtas razões recursais, o apelante sustenta que “
o Estado reconheceu a procedência do pedido e demonstrou que foram adotadas as providências administrativas quanta ao estorno do crédito tributário em discussão, por conseguinte, requereu a extinção do feito pela perda superveniente do interesse de agir
”.

Alega que não obstante tal comportamento, a Fazenda Pública foi condenada ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de 10 % (dez por cento), de modo que o correto seria a redução da referida verba pela metade, conforme o que preleciona o disposto no §4º do artigo 90 do CPC.

Requer o provimento do recurso (Id. 5839224)

Em sede de contrarrazões a parte apelada impugnou pontualmente todos os fundamentos do apelo (Id. 5839228).

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 20 de Março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020